Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Monitória - Regularidade da demanda, instruída com o instrumento contratual de abertura de crédito, desprovido de eficácia executiva, e planilha com a evolução do débito – Cerceamento de defesa: não o configura a falta de remessa dos autos à Contadoria, seja pela suficiência dos cálculos aritméticos, seja porque o embargado não apresentou planilha de calculo própria - Inversão do ônus da prova: indevida, ante a falta de verossimilhança das alegações do consumidor – Carência de prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor – Constituição de pleno direito do título executivo judicial.